Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708160-82.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTAL CONSTRUCOES LTDA, ADERALDO BINDACO, HENRY LANDDER THOMAZ GOMES EMBARGADO: MARIA LEONOR BORGES DA SILVA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME D E S P A C H O Em 01/06/2023, a apelação interposta por PORTAL CONSTRUÇÕES LTDA, ADERALDO BINDACO e HENRY LANDDER THOMAZ GOMES contra a sentença pela qual extinto o cumprimento de sentença movido por MARIA LEONOR BORGES DA SILVA foi desprovida: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTEGRALIDADE DO VALOR DO DÉBITO. EXTINÇÃO EM FACE DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. São cabíveis honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando não há pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, caput e §1o, CPC. 2. No entanto, na hipótese, não houve prestação de trabalho advocatício na fase de cumprimento de sentença, nenhuma resistência do devedor à satisfação do crédito da credora (pagamento voluntário e integral do débito, com o qual a credora concordou e deu plena quitação), não há que se falar em extinção prematura do feito como alegado pelos apelantes. 3. Recurso conhecido e não provido.” (ID45621977) Em 14/6/2023, PORTAL CONSTRUÇÕES LTDA, ADERALDO BINDACO e HENRY LANDDER THOMAZ GOMES opuseram embargos de declaração (ID47778041). Contrarrazões de MARIA LEONOR BORGES DA SILVA pelo não provimento do recurso (ID47813773). Intimadas IMOBILIARIA YTAPUA LTDA, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI – ME, o prazo transcorreu em branco (certidão - ID48409189). Em 29/6/2023, instados os embargantes a se manifestar sobre as alegações deduzidas pela embargada (despacho – ID48452968), manifestação no ID48785090. Em 28/7/2023, certificada a inclusão do processo em pauta de julgamento da 25a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV - período (17/08 a 24/08/2023), a realizar-se em 17 de agosto de 2023 (ID49462855). Em 15/8/2023, JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO “(“3o Interessado ou Credor da Recorrida”) , nos autos do processo em epígrafe em que contendem Portal Construções Ltda, Aderaldo Bindaco, Henry Landder Thomaz Gomes (“Embargantes”) e Maria Leonor Borges Da Silva, Imobiliária Itapuã Ltda, Start Marketing Design e Assessoria Imobiliária Eireli - Me (“Embargada”)” informou que deferida penhora em seu favor no rosto dos autos n.0712227-22.2022.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga, de crédito pertencente a MARIA LEONOR BORGES DA SILVA, no valor de R$29.255,65. Argumenta que “não há qualquer tipo de preferência em relação ao crédito pelos Embargantes, pois não utilizaram o procedimento de cobrança desse crédito, não servindo um recurso que discute um possível acordo entre as partes de qualquer tipo de prevalência sobre o interesse do ora 3o Interessado, que efetivamente tem decisão judicial e penhora no rosto dos autos para poder adquirir o valor de R$ 29.255,65 (vinte nove mil, duzentos e cinquenta cinco reais e sessenta cinco centavos) disponível em conta judicial.” (ID50125177). Requer “A TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DOS VALORES DEPOSITADOS NOS PRESENTES AUTOS, a fim de que sejam destinados para a conta de titularidade do Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, processo no 0712227-22.2022.8.07.0007 ou diretamente, se o caso, entendendo ser de bom alvitre, essa outra maneira de proceder, que sejam depositados/transferidos diretamente à conta do credor, ora 3o Interessado ( )” – ID50125177. Juntou decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga e demais atos processuais subsequentes (ID50125176 - 50125178); embargos de declaração opostos por PORTAL CONSTRUÇÕES LTDA, ADERALDO BINDACO e HENRY LANDDER THOMAZ GOMES nos presentes autos (ID50125178); petição de PORTAL CONSTRUÇÕES LTDA, datada de 9/6/2022, na qual noticia “pagamento voluntário” e colaciona planilha de cálculos (ID50125178); comprovante de depósito judicial realizado por PORTAL CONSTRUÇÕES LTDA no valor de R$116.791,62 (ID50125178) e Acórdão 1707376 pelo qual julgada apelação interposta por PORTAL, ADERALDO e HENRY. Muito bem. Como se viu, pendente o julgamento dos Embargos de Declaração opostos por PORTAL CONSTRUÇÕES LTDA, ADERALDO BINDACO e HENRY LANDDER THOMAZ GOMES (ID47778041). Qualquer medida executória deve ocorrer após o trânsito em julgado, o que ainda não se deu. Nada a prover. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora